Tribunal: TJSP
Processo: 1062931-78.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização securitária comprovado, exceto em relação ao segurado Juramir Proença Lobo - Indenização garantida por apólices de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária -

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização securitária comprovado, exceto em relação ao segurado Juramir Proença Lobo - Indenização garantida por apólices de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados, exceto em relação à segurada Jane Carla da Silva Batista - Ação julgada parcialmente procedente - Sucumbência recíproca reconhecida - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062931-78.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
2
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADO:
ELEKTRO REDES S/A
COMARCA: CAMPINAS - 5a VARA CÍVEL DO. F. REGIONAL DE VILA MIMOSA
EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos - Interesse
de agir caracterizado - Pagamento de indenização securitária
comprovado, exceto em relação ao segurado Juramir Proença
Lobo - Indenização garantida por apólices de seguro residencial
contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na
rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva
da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa -
Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da
CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados,
exceto em relação à segurada Jane Carla da Silva Batista - Ação
julgada parcialmente procedente - Sucumbência recíproca
reconhecida - Recurso provido em parte.
VOTO N° 44.448 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, derivada
de apólices de seguro residencial com cobertura contra danos elétricos, julgada
improcedente pela sentença de fls. 422/425, relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da decisão.
Aduziu, em suma, que os laudos técnicos elaborados por empresas
especializadas são válidos e demonstram que a queima dos aparelhos é
proveniente de descarga elétrica, restando evidenciado o nexo causal.
Transcreveu cada um deles. Ressaltou que a ré deveria ter sua rede de
distribuição de energia devidamente equipada para controlar distúrbios
provenientes de descargas elétricas. Sustentou que os danos ocasionados aos
equipamentos que guarneciam os imóveis segurados decorreram de falha na
prestação de serviços pela ré, haja vista a ocorrência de comprovada oscilação
na rede elétrica. Suscitou a inaplicabilidade do teor da Resolução 414/2010 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
3
ANEEL e a não obrigação do esgotamento da via administrativa para viabilizar a
prestação jurisdicional. Apontou a impossibilidade de preservação dos bens de
todos os segurados para futura submissão à perícia; tendo em vista o lapso
temporal, a necessidade de reparos e a ausência de espaço físico para tanto.
Argumentou que as perícias pertinentes já foram realizadas, nos termos dos
laudos técnicos que instruíram a preambular. Alegou que o pagamento da
indenização securitária restou evidenciado, tendo consignado os comprovantes
de pagamento efetuados às seguradas Maria Amélia Sette Antonialli Rosa, Ana
Lúcia Manfrim Bianchini, Jane Carla da Silva Batista e Edneia Molina Almendra.
Asseverou que a documentação pode ser apresentada em qualquer fase
processual, desde que seja oportunizada a oitiva da parte contrária. Afirmou que
a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva e prescinde da
comprovação de culpa, nos moldes do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal.
Ponderou que os eventos da natureza são previsíveis, de modo que não
caracterizam caso fortuito ou força maior excludentes da responsabilidade da
concessionária de serviço público. Invocou a necessidade de inversão do ônus da
prova com respaldo na legislação consumerista. Disse que as instalações
internas dos imóveis segurados estavam em perfeitas condições. Discorreu
amplamente sobre os temas. Colacionou doutrina e jurisprudência em abono às
suas teses, insistindo no cabimento da reparação pleiteada na inaugural em
virtude da sub-rogação nos direitos dos segurados. Subsidiariamente, protestou
pela redução da verba honorária.
Processado o recurso, com contrarrazões, onde foram
arguidas preliminares de falta de comprovação de pagamento e impossibilidade
de juntada de documentação na fase recursal, subiram os autos.
É o relatório.
No caso em tela, a autora firmou contratos de seguro
residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser ressarcida, por
sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pelos segurados Maria
Amélia Sette Antonialli Rosa, Ana Lúcia Manfrim Bianchini, Jane Carla da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
4
Batista, Juramir Proença Lobo e Edneia Molina Almendra, ocasionados por
oscilações na rede de eletricidade administrada pela ré.
De início, os documentos juntados com a réplica (fls.
374/377) e reiterados em apelação (fls. 486/489), evidenciam a quitação de
indenização nos valores de R$ 342,00, R$ 1.170,00, R$ 975,00 e R$ 1.100,00 em
favor das seguradas Maria Amélia Sette Antonialli Rosa, Ana Lúcia Manfrim
Bianchini,
Jane
Carla
da
Silva
Batista
e
Edneia
Molina
Almendra
respectivamente; pois identificam os dados das partes, as informações bancárias
referentes ao crédito e a confirmação de pagamento pelo sistema Pag-For
Logo, não há falar em falta de comprovação do
pagamento da indenização securitária, exceto em relação ao segurado Juramir
Proença Lobo, tendo em vista a não juntada de comprovante bancário de
pagamento.
Assim, incorreu a sub-rogação da autora nos direitos
do segurado Juramir Proença Lobo, sendo indevido o ressarcimento postulado no
valor de R$ 1.640,00.
Por outro lado, considerando que a seguradora objetiva
ser reparada do valor que pagou aos segurados a título de indenização por
avarias em bens eletroeletrônicos, é patente seu interesse de agir.
A provocação administrativa não é requisito para o
aforamento da lide, sendo indispensável a observância do princípio constitucional
da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
5
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se municie
de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus usuários, não
é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do procedimento
administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se ressarçam do
valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles ocorreram por
falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância, pelo
consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o
acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica. Seguradora
pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores
pagos aos segurados na via administrativa. Julgamento antecipado.
Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prévio pedido
administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração do
nexo causal entre o evento e o dano experimentado. Prova documental
colacionada na exordial suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
6
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Cauduro Padin - j. 06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos
segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento dos
segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação
n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da
lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2.
Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora
para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia
da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
7
ou defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado, de onde
decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois
na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a
pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE
APELAÇÃO.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA
PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável,
ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o valor
atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°,
do mencionado diploma legal.” (Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 -
31a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL
AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO
DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO
DESPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da CF). 4.-
Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa
e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
8
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM
GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n° 414/10
da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo - Precedentes desta Corte paulista. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga atmosférica -
Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária -
Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão
elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Desnecessidade de realização de perícia - Excludente
da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio
Donizetti Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo direito
securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto no
artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
9
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar meios
para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE
CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE -
DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DESCARGA ELÉTRICA
ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS -
CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 -
RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a
Câmara da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a responsabilidade
da requerida opera-se independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses
previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do mencionado artigo.
Por isso, incumbia à recorrente comprovar, apenas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
10
evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da culpa da
prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça assevera:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que
indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem
demonstrado - Danos materiais e respectivo pagamento da indenização
comprovados - Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n° 1003108-59.2019.8.26.0291 - 35a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Melo Bueno - j. 05/03/2020)
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica - Ação de
regresso - Descarga elétrica - Queima de aparelhos - Nexo causal e danos
comprovados - Direito de regresso da seguradora - Sentença reformada.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público,
está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal
- A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo
de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados
nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6°, VIII,
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. Apelação provida.” (Apelação n°
1006164-49.2019.8.26.0114 - 30a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Lino Machado - j. 12/02/2020)
A documentação que instruiu a inicial evidencia que os
prejuízos sofridos pelas seguradas Maria Amélia Sette Antonialli Rosa, Ana Lúcia
Manfrim Bianchini e Edneia Molina Almendra advieram de sobrecarga de energia
elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
11
Os laudos técnicos produzidos por empresas especializadas com orçamentos (fls.
129/134,
137/138
e
150/152),
acompanhados dos respectivos avisos de sinistro, demonstram que os danos
ocasionados aos bens eletrônicos que guarneciam os imóveis das referidas
seguradas decorreram de descarga elétrica e oscilação de energia.
E não há motivo que desnature o valor da referida
prova documental.
Mais não fosse, a produção de perícia técnica restou
inviabilizada, visto que os bens avariados não foram preservados, daí a ação
regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de prova
negativa.
Por isso, é cabível a reparação pretendida pela sub-
rogação da seguradora nos direitos das seguradas Maria Amélia Sette Antonialli
Rosa, Ana Lúcia Manfrim Bianchini e Edneia Molina Almendra, nos valores de R$
342,00, R$ 1.170,00 e R$ 1.100,00.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
12
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na
prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar
a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal
disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-
rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou
do terceiro responsável pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o
prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a indenização
será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter sido manejada pelo
titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra Nancy
Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Contudo, em relação à segurada Jane Carla da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
13
Batista, entendo que a documentação apresentada é precária para evidenciar o
nexo de causalidade com os alegados distúrbios na rede de eletricidade
administrada pela ré.
A autora limitou-se a juntar o laudo técnico de fls. 140,
que apontou a possibilidade da ocorrência de descarga elétrica como causa das
avarias nos bens discriminados, sem apresentar certeza no tocante às suas
constatações.
Dessa forma, o ressarcimento postulado no valor de
R$ 975,00 pelos danos ocasionados aos bens dessa segurada é indevido.
Portanto, a ação comporta decreto de parcial
procedência para condenar a ré a pagar à autora R$ 2.612,00, com acréscimo de
correção monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça sobre o valor de
R$ 342,00 desde a data do pagamento efetuado à segurada Maria Amélia Sette
Antonialli em 24 de abril de 2015 (fls. 376), sobre o valor de R$ 1.170,00 desde a
data do pagamento efetuado à segurada Ana Lúcia Manfrim Bianchini em 29 de
janeiro de 2015 (fls. 377) e sobre o valor de R$ R$ 1.100,00 desde a data do
pagamento efetuado à segurada Edneia Molina Almendra em 18 de março de
2015 (fls. 374), tudo com juros moratórios legais a contar da citação.
Finalmente, em virtude do resultado deste julgamento,
é forçoso o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86
do Código de Processo Civil, cabendo à autora arcar com 50% das custas
processuais e honorários advocatícios devidos aos patronos da ré, que arbitro em
20% sobre o proveito econômico de R$ 2.615,00 obtido pela ré atualizado; e à ré
arcar com 50% das custas processuais e honorários advocatícios devidos aos
patronos da autora, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação atualizada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062931-78.2017.8.26.0114 -Voto no
14
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR